Tribunal: TJMT
Processo: 1002184-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002184-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: LEIA MARIA DE SOUZA BRANDÃO e ADELINA DE SOUZA BRANDÃO
AGRAVADA: LILIAN REGINA SEBASTIÃO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO – INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NA ORIGEM – ALEGADA POSSE MANSA E PACÍFICA – NÃO VERIFICADA – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – IMISSÃO DO PROPRIETÁRIO NA POSSE DETERMINADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Pendente controvérsia quanto à legitimidade da posse reclamada a título de usucapião urbano, decorrente de contrato de locação de imóvel, e oposição pelo proprietário adquirente do bem, que teve a imissão de posse determinada, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar possessória.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002184-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), LEIA MARIA DE SOUZA BRANDAO - CPF: 673.172.861-68 (AGRAVANTE), ADELINA DE SOUZA BRANDAO - CPF: 581.358.711-04 (AGRAVANTE), LILIAN REGINA SEBASTIAO - CPF: 908.568.809-49 (AGRAVADO), ALINOR ELIAS NETO - CPF: 034.926.479-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO – INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NA ORIGEM – ALEGADA POSSE MANSA E PACÍFICA – NÃO VERIFICADA – POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – IMISSÃO DO PROPRIETÁRIO NA POSSE DETERMINADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Pendente controvérsia quanto à legitimidade da posse reclamada a título de usucapião urbano, decorrente de contrato de locação de imóvel, e oposição pelo proprietário adquirente do bem, que teve a imissão de posse determinada, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar possessória.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002184-94.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

LEIA MARIA DE SOUZA BRANDÃO e ADELINA DE SOUZA BRANDÃO

AGRAVADA:

LILIAN REGINA SEBASTIÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEIA MARIA DE SOUZA BRANDÃO
e
ADELINA DE SOUZA BRANDÃO
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Capital,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, em Substituição Legal
, lançada nos autos da Ação de Usucapião no. 1049537-41.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
LILIAN REGINA SEBASTIÃO
, que indeferiu a tutela de urgência
inaudita altera parte
vindicada, em que se pretendia a manutenção da posse no imóvel s
ub judice
em poder das ora agravantes desde 1997 (Id 76482458).

Em suas razões recursais, juntadas no ID n. 75793955, as agravantes sustentam que estão na posse do imóvel litigioso desde o ano de 1996, tendo por base contrato de locação firmado com a pessoa de Antônio Sebastião, intermediado pela Imobiliária Della Santa Ltda., cujos pagamentos mensais a título de aluguéis foram suspensos em virtude do fechamento da empresa,
“e por não ter conhecimento ou informações sobre a localização do proprietário do imóvel ou de familiares”
(sic).

Relatam que em buscas realizadas pela vizinhança, obtiveram a informação de que
“o Sr. Gerson Antônio Sebastião havia falecido em 1989 e não possuía parentes na Comarca onde o imóvel estava localizado, somente no Paraná”
(sic), e que em razão de o referido imóvel não ser reivindicado por ninguém, nele permaneceram,
“utilizando como moradia própria e de suas famílias, sempre preservando o imóvel como sendo imóvel próprio, conservando-o, realizando benfeitorias como calçamento do imóvel, construção de muro e portão, refez o piso, efetuou pintura interna e externa, bem como despesas que acompanhavam e ainda acompanham o imóvel, servindo a título de exemplo, notas fiscais emitidas por lojas de materiais para construções, documentos de arrecadação de IPTU, água, energia elétrica, tudo, à época dos fatos”
(sic).

No entanto, esclarecem que foram surpreendidas com a expedição de certidão pelo 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, o qual demonstrava que a Agravada, filha do proprietário do bem, já falecido, havia adquirido o imóvel em questão, através da Carta de Adjudicação, sem ao menos nunca ter tido a posse do mesmo, motivo pelo qual no ano de 2004, por já estarem na posse de forma mansa e pacífica por mais de 08 (oito) anos, ajuizaram ação de usucapião registrada sob o no. 10032-22.2004.811.0041, proposta tão somente pela segunda Agravante (Sra. Adelina de Souza Brandão), que acabou sendo extinta sem resolução de mérito no ano de 2009, por desídia do antigo patrono, que simplesmente abandonou a causa, sem qualquer intimação prévia.

Ato contínuo, alegam que ao tomar conhecimento da ruptura da marcha processual da ação em testilha, a agravada ajuizou uma ação de reintegração de posse do imóvel, que também foi extinta sem resolução de mérito no final de 2018, todavia, ainda assim, promoveu, neste mesmo ano, nova demanda possessória visando imitir-se na posse do imóvel
sub judice
(autos no. 1042493-39.2018.8.11.0041), tendo obtido êxito na liminar, sem, contudo, preencher os requisitos da tutela de urgência vindicada, cujos efeitos acabaram sendo sobrestados por ocasião da interposição do agravo de instrumento no. 1021386-91.2020.8.11.0000 que tramitou perante esta Terceira Câmara de Direito Privado do Egrégio de Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo este o fundamento utilizado pela Magistrada de 1o grau para indeferir a tutela de urgência vindicada no presente feito de usucapião.

Todavia, defendem o equívoco da MMa. Juíza condutora do feito, haja vista que a medida liminar concedida no aludido instrumento fora revogada quando do seu julgamento pelo Colegiado, de modo que entendem devida a reforma imediata da decisão hostilizada.

Para tanto, afiançam que os requisitos necessários encontram-se sobejamente comprovados nos autos de origem, na medida em que demonstrado
“o direito adquirido de usucapião sobre a propriedade, vez que, do período de setembro/1996 até 11.05.2004 (data da propositura da ação de usucapião no 10032-22.2004.811.0041), as Agravantes sempre mantiveram a posse sem qualquer oposição, só vindo a ser Contestada (e isso por que houve provocação da Segunda Agravante por meio da Ação Judicial em questão) apenas em 07.03.2005, ou seja, as Agravantes estiveram por mais de 08 (oito) anos na posse mansa e pacífica de imóvel urbano com menos de 250m2, fazendo jus ao USUCAPIÃO URBANO ESPECIAL, nos termos do artigo 1.240, CC”
(sic), restando, portanto, evidenciado não somente a probabilidade do direito, como também o perigo de dano.

Além disso, também invocam a presença da irreversibilidade da medida, uma vez que
“a Agravada nunca possuiu o imóvel de fato, tampouco sabe como é e como se encontra, sendo o imóvel integralmente customizado pelas Agravantes, e se mantida a decisão, corre grave risco de perecimento deste”
(sic).

Forte nesses argumentos, requerem a concessão da tutela recursal de urgência, para fins de se
“conceder a liminar vindicada com o intuito de manter as Recorrentes na posse do imóvel subjudice, pelo menos até o julgamento de mérito dos autos de origem, e por consequência, suspender a liminar concedida nos autos no 1042493-39.2018.811.0041 que tem por finalidade, imitir a Recorrida na posse do imóvel”
(sic), e no mérito, postulam pelo seu provimento. Pedem, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária (Id 75793955). Juntam documentos eletronicamente.

Preparo dispensado, tendo em vista que as recorrentes litigam sob o pálio da justiça gratuita, deferida pelo Juízo
a quo
(Id 76482458).

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
pelo relator substituto – e. Des Carlos Alberto Alves da Rocha, por meio da decisão de Id 77236952.

Contraminuta recursal pelo desprovimento do agravo (Id 79679471).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (Id 83777970)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, o processo originário, de ação de usucapião extraordinário urbano, no qual se objetiva o reconhecimento da prescrição aquisitiva da posse do imóvel integrante da matricula no. 63.059, registrada no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

A liminar foi indeferida por não vislumbrar a togada singular os
pressupostos autorizadores da medida vindicada, uma vez que a desocupação forçada do bem imóvel decorrente de liminar deferida no bojo da ação de imissão de posse manejada pela agravada em desfavor das ora recorrentes (Autos no. 1042493-39.2018.811.0041), em trâmite no mesmo Juízo, encontrava-se obstada pelo efeito suspensivo concedido no RAI no. 1021386-91.2020.8.11.0000, que, no entanto, acabou sendo revogado quando do seu julgamento pelo Colegiado, em sessão datada de 25/11/2020, e com trânsito em julgado ocorrido em 29/01/2021, logo, posterior à decisão agravada (18/01/2021).

Eis a ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – POSSE PRECÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a propriedade por parte da adquirente do imóvel e a inequívoca ciência dos ocupantes acerca da rescisão do contrato de locação e necessidade de sua desocupação, se afigura injusta a posse exercida pelos
locatários e verifica-se a viabilidade da ordem de imissão buscada pela proprietária.”

Consigne-se que a tutela provisória em usucapião é juridicamente cabível e admitida pela jurisprudência pátria. Contudo, no tocante ao pretendido reconhecimento da consumação da prescrição aquisitiva, indubitavelmente, evidencia-se tratar de matéria que demanda dilação, porquanto, para tanto, não basta apenas o exercício da posse por determinado lapso temporal, como querem fazer crer as agravantes, mas também, e principalmente, a qualidade da posse exercida, que necessariamente deve ser ininterrupta e, sobretudo, sem oposição, a rigor do que dispõe o artigo 1.240 do Código Civil, o que,
a priori
, não se restou evidenciado.

É que referida circunstância – precariedade no exercício da posse – foi expressamente consignada no v. acórdão do RAI no. 1021386-91.2020.8.11.0000, sob a Relatoria do e. Des. José Zuquim Nogueira, ao assinalar que
“apesar das agravantes afirmarem que exercem a posse de forma ininterrupta e com animus domini, sempre tiveram o conhecimento da existência de relação locatícia, bem como da oposição por parte da agravada na retomada do imóvel, quando sustentam que foram procuradas no ano de 2000”
.

Diante disso, tem-se que, no caso concreto, não há ressalvas a se fazer no
decisum
impugnado, até porque perfeitamente adequado ao contexto fático até então demonstrado, notadamente considerando a anterior discussão envolvendo o bem imóvel
sub judice
promovida também pelas agravantes contra a agravada, inclusive com trânsito em julgado.

À propósito colaciona-se julgado aplicável
mutatis mutandis
ao caso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – OFENSA À DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA – REJEITADA – REIVINDICATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA REIVINDICATÓRIA – INVIABILIDADE – POSSE INJUSTA JÁ RECONHECIDA NA REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO QUE DEVERIA TER SIDO MATÉRIA DE DEFESA NAQUELE FEITO – APLICAÇÃO DO ART. 508 DO CPC/2015 – CUMPRIMENTO DO MANDADO – POSSIBILIDADE – MANDADOS NA COMARCA RESPECTIVA QUE TIVERAM RETORNO DE CUMPRIMENTO – PORTARIA-CONJUNTA N. 428, DE 13 DE JULHO DE 2020 COM A PORTARIA N. 534-PRES, DE 14 DE AGOSTO DE 2020 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O recurso da agravante impugna especificamente a decisão agravada, pois se compreende os pontos controvertidos e suas teses, aptas à refutar os argumentos, de maneira coerente e lógica, de modo que não há ofensa à dialeticidade.

2- Sobre a ausência de cópia integral da decisão agravada, depreende-se dos autos que a parte agravada, oportunizada, apresentou a cópia integral da decisão, de maneira que o vício foi sanado, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015.

3-
O ajuizamento de ação de usucapião não é suficiente a impedir o cumprimento da sentença de procedência de pedido da ação reivindicatória, em que já se reconheceu que a posse da agravante é injusta
. A usucapião deveria ter sido alegada como matéria de defesa na ação reivindicatória, e não posteriormente ao trânsito em julgado em ação autônoma.

4- Aplica-se o art. 508 do CPC/2015, que estabelece que, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

5- A Portaria-Conjunta n. 428, de 13 de julho de 2020 com a Portaria n. 534-PRES, de 14 de agosto de 2020, autorizam o retorno do cumprimento de mandados judiciais na comarca em que o processo tramita, de modo que não há óbice à efetivação do cumprimento de sentença.”
(N.U 1010188-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 26/10/2020).

De mais a mais, a alegação de perigo na demora da obtenção da tutela jurisdicional vai de encontro à delonga no (re)ajuizamento da ação para regularizar a situação do bem imóvel, sobretudo levando-se em consideração que a ação anteriormente ajuizada com a mesma finalidade, como as próprias agravantes afirmam, foi extinta sem resolução de mérito em 2008, ao passo que a presente demanda apenas foi protocolizada em 14/10/20.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021